Tribunal: STF
Processo: RE 1520375
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (eDoc. 41) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 24) do qual colho os seguintes trechos da ementa:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. 



    I — Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional" (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). 



    (...)



    III — Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de o autor arcar com os custos do tratamento requerido, afigura-se juridicamente possível seu fornecimento pelo Poder Público, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 



    IV — Apelações da União Federal e do Município de Cuiabá desprovidas. Sentença confirmada.



    A recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 5º, caput, 37, caput, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Assevera que “ainda que se assuma uma solidariedade dos entes federativos na prestação geral da saúde, isso não impede que, para bem orientar o cumprimento de decisão concreta, o Juízo supere a mera aplicação da solidariedade civilista, aplicando as regras e princípios que orientam a prestação da saúde pública.” 



    Requer seja determinado o ressarcimento pela via administrativa pelos critérios já estabelecidos no SUS (se houver política pública instituída) ou pro rata (se a prestação não for padronizada), sem prejuízo de eventual pactuação entre os entes federativos para a repartição financeira atinente ao cumprimento da ordem judicial. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo (eDoc. 47), em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito (eDoc. 49), a 5ª Turma do TRF da 1ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I - No julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, esclarecendo, em sede de embargos de declaração, que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    II - Na espécie dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o direcionamento da demanda ao ente competente pela execução da política pública pleiteada, nos termos das leis, decretos e resoluções que regem a matéria, bem como o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, são providências a ser adotadas na fase de cumprimento do julgado.



    III - Em sendo assim, não cabe o exercício, na espécie, do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, face à conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.IV - Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado.  



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde para realização de cirurgia de implante de prótese em razão de quadro grave de artrose de quadril. 



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED,Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)   



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:  



    Na hipótese em comento, a discussão remanescente devolvida à reapreciação da Turma julgadora cinge-se à responsabilidade solidária dos entes da Federação quanto ao custeio de tratamento médico concedido, à premissa de que o acórdão teria divergido do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793), de modo que não direcionou o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Não obstante as razões aduzidas pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente, considero não ser o caso de exercer o juízo de retratação.  



    Isso porque, o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178/SE, de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020, reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos:



    (...)



    Desse modo, afigura-se escorreita a condenação de todos os entes da Federação na obrigação de prestar o tratamento médico vindicado nos autos, uma vez que está de acordo com o entendimento firmado pelo STF.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, uma vez que manteve a sentença que condenou solidariamente a União, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente em assegurar a realização de cirurgia para a moléstia de que se encontra acometido o autor.  



    Esclareço, ademais, que, em recente julgamento por esta Corte Suprema do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, da repercussão geral, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que o referido tema não se aplicaria aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão, verbis:



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.”  



    Nesse sentido, considerando que no presente caso há solicitação de tratamento médico-hospitalar (prótese), não incide o Tema 1.234, da repercussão geral.



    Portanto, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade aos  Temas ns. 1.234 e 793, da repercussão geral desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido: ARE 1516216 / RR, ministro André Mendonça.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.   



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente